Tribunal: STF
Processo: ARE 1351007
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210: INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Rio de Janeiro, que manteve a seguinte sentença originária:



    “A presente demanda versa sobre cancelamento de voo internacional adquirido pela demandante.



    Sobre este tema, vale ressaltar que, o Supremo Tribunal Federal, conforme julgamento da repercussão geral, representada no tema no 210, cujo mérito foi decidido no julgamento do RE no 636.331, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente, as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 



    Contudo, ressalvou aquela Corte, que tais limites incidem, apenas, quanto à indenização por dano material, conforme se depreende do Informativo no 866 do Supremo Tribunal Federal, em destaque: (…)



    Ademais, no julgamento do Agravo em Recurso Especial 766.618, o STF resolveu a antinomia entre a Convenção de Varsóvia e o CDC, no tocante ao prazo prescricional para o ajuizamento de ações buscando a reparação dos danos decorrentes de atraso de voo e de extravio de bagagens, decidindo que deve prevalecer a convenção de Varsóvia sobre o CDC. Portanto, o prazo prescricional para o ajuizamento das demandas é de dois anos, nos termos do art. 29 da Convenção, em detrimento do art. 27 do CDC. 



    Entretanto, mais uma vez, ressalvou a Corte que tal entendimento é restrito à pretensão de indenização por danos materiais, não se aplicando aos danos morais causados aos passageiros, caso em que o prazo prescricional permanece sendo quinquenal, na forma do art. 27 do CDC, vide ARE 1158691e RE 1203826. 



    No presente caso, é possível verificar que o transporte aéreo internacional foi contratado para a data de 13/07/2018, porém, diante de sucessivos cancelamentos, o transporte perdurou até o dia 16/07/2018. 



    Entretanto, verifica-se que a distribuição da presente demanda somente ocorreu em 10/09/2020, isto é, mais de 2 (dois anos) após a realização do transporte aéreo. 



    Portanto, reconheço a prescrição da pretensão exclusivamente no que toca ao pedido de indenização pelos danos materiais decorrentes do transporte aéreo. 



    2.2. Mérito



      A relação jurídica objeto da presente demanda se configura como relação de consumo, sujeitando-se às regras do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a Ré realiza atividade habitual de fornecimento de serviços, enquadrando-se no conceito legal de fornecedor do art. 3º do CDC, ao passo que a Autora é destinatária final desses serviços, sendo considerado consumidor pela teoria finalista, nos termos do art. 2º, do CDC. 



    Os documentos acostados aos autos conferem verossimilhança às alegações autorais, motivo pelo qual inverto o ônus da prova (art. 6º,VIII da Lei 8.078/90). 



    O código de defesa do consumidor traz com princípios da Política Nacional das Relações de Consumo a vulnerabilidade e a proteção do consumidor pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho (art. 4º, incisos I e II, ‘d’). 



    Nesse sentido, o art. 6º traz como direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, bem como o direito à informação adequada e clara sobre os serviços prestados, suas características, qualidades, tributos incidentes e sobre o preço de fornecimento. 



    Ademais, dispõem os art. 14 e 20 do mesmo diploma legal que o fornecedor responderá objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação de serviços. Para a configuração de tal responsabilidade, entretanto, imprescindível que o Autor demonstre a conduta do fornecedor, consistente na falha na prestação do serviço; os danos sofridos; e o nexo de causalidade entre eles. (…)



    Por outro lado, a Ré não nega os fatos narrados pelo demandante, limitando-se a reafirmar que o atraso decorreu de problemas operacionais. Contudo, há de se reconhecer que tal questão integra ao risco do empreendimento desenvolvido pela Ré, caracterizando mero fortuito interno, que não tem o condão de afastar a responsabilidade civil. 



    Ademais, nos termos do artigo 734 do CC/02, O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. Portanto, independentemente da aplicação do CDC, o transportador responde de forma objetiva pelos danos causados ao passageiro. 



    Sendo assim, presentes a conduta, o dano e o nexo de causalidade, deve ser imposta a responsabilização da Ré, nos termos do art. 186, 927, do CC/02, bem como 14, do CDC. Isso porque, ao passo em que a parte Autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, a Ré não se desincumbiu do ônus que lhe era imposto, de comprovar fatos impeditivos, modificativos, ou extintivos do direito do autor, na forma do art. 373, inciso II, CPC. 



    Quanto ao dano moral, este não pode ser desvirtuado de forma a ensejar um enriquecimento sem causa por parte do demandante. Configura-se o dano moral quando a conduta ensejar verdadeira violação aos direitos da personalidade, uma vez que a convivência em sociedade impõe a tolerância a pequenos infortúnios do dia-a-dia. 



    No presente caso, a conduta da Ré violou o princípio da confiança, o que trouxe danos à Autora que transcendem os limites do mero aborrecimento. A verba indenizatória deverá ser fixada em atenção aos critérios punitivo-pedagógico, bem como compensatório da real ofensa vivenciada pelo demandante, de modo a não importar em um enriquecimento ilícito às custas do Réu. Assim, considerando as circunstâncias peculiares a que a demandante foi submetida, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra adequado, em atenção aos Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 



    Tal quantia deverá ser devidamente corrigida a partir da publicação dessa sentença, na forma da súmula 362 do STJ, e, tratando-se de responsabilidade contratual e obrigação sem vencimento, com juros a partir da citação, nos termos do art. 397, parágrafo único do CC. 



    III - DISPOSITIVO 



    Diante do exposto, EXTINGO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC para jugar: 1. PROCEDENTE EM PARTE o pedido de danos morais, condenando a Ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigido e com juros de mora na forma da fundamentação supra. 2. Reconhecer a PRESCRIÇÃO do pedido de danos materiais” (fls. 1-5, e-doc. 2). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 5º e o art. 178 da Constituição da República.



    Assevera que “a matéria deste recurso se restringe à aplicabilidade da Convenção de Montreal no que tange ao reconhecimento da prescrição do direito da recorrida pleitear indenização por danos morais em decorrência de atraso de voo internacional operado pela recorrente” (fl. 6, e-doc. 11).



    Sustenta que, “ao não reconhecer a prescrição do direito da recorrida reclamar por danos morais, decorrentes de atraso de voo internacional, por ter ajuizado a demanda fora do prazo prescricional estabelecido no artigo 35 da Convenção de Montreal, o Colegiado a quo violou os artigos 5º, § 2º e 178 da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 11). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega que “o que se discute no presente recurso é aplicação do prazo prescricional previsto no artigo 35 da Convenção de Montreal, sendo desnecessária nova valoração das provas juntadas ao processo já que é fato inconteste que os acontecimentos discutidos ocorreram em 13 de julho de 2018 e o processo foi distribuído apenas em 10 de setembro de 2020” (fl. 5, e-doc. 21).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem manteve a sentença originária, nos seguintes termos:



    “A relação jurídica objeto da presente demanda se configura como relação de consumo, sujeitando-se às regras do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a Ré realiza atividade habitual de fornecimento de serviços, enquadrando-se no conceito legal de fornecedor do art. 3º do CDC, ao passo que a Autora é destinatária final desses serviços, sendo considerado consumidor pela teoria finalista, nos termos do art. 2º, do CDC. 



    Os documentos acostados aos autos conferem verossimilhança às alegações autorais, motivo pelo qual inverto o ônus da prova (art. 6º,VIII da Lei 8.078/90). 



    O código de defesa do consumidor traz com princípios da Política Nacional das Relações de Consumo a vulnerabilidade e a proteção do consumidor pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho (art. 4º, incisos I e II, ‘d’). 



    Nesse sentido, o art. 6º traz como direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, bem como o direito à informação adequada e clara sobre os serviços prestados, suas características, qualidades, tributos incidentes e sobre o preço de fornecimento. 



    Ademais, dispõem os art. 14 e 20 do mesmo diploma legal que o fornecedor responderá objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação de serviços. Para a configuração de tal responsabilidade, entretanto, imprescindível que o Autor demonstre a conduta do fornecedor, consistente na falha na prestação do serviço; os danos sofridos; e o nexo de causalidade entre eles. (…)



    Por outro lado, a Ré não nega os fatos narrados pelo demandante, limitando-se a reafirmar que o atraso decorreu de problemas operacionais. Contudo, há de se reconhecer que tal questão integra ao risco do empreendimento desenvolvido pela Ré, caracterizando mero fortuito interno, que não tem o condão de afastar a responsabilidade civil. 



    Ademais, nos termos do artigo 734 do CC/02, O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. Portanto, independentemente da aplicação do CDC, o transportador responde de forma objetiva pelos danos causados ao passageiro. 



    Sendo assim, presentes a conduta, o dano e o nexo de causalidade, deve ser imposta a responsabilização da Ré, nos termos do art. 186, 927, do CC/02, bem como 14, do CDC. Isso porque, ao passo em que a parte Autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, a Ré não se desincumbiu do ônus que lhe era imposto, de comprovar fatos impeditivos, modificativos, ou extintivos do direito do autor, na forma do art. 373, inciso II, CPC. 



    Quanto ao dano moral, este não pode ser desvirtuado de forma a ensejar um enriquecimento sem causa por parte do demandante. Configura-se o dano moral quando a conduta ensejar verdadeira violação aos direitos da personalidade, uma vez que a convivência em sociedade impõe a tolerância a pequenos infortúnios do dia a dia” (fls. 4-5, e-doc. 2). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 210, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (DJe 13.11.2017).



    A matéria versada na espécie não guarda identidade com a controvérsia trazida nos acórdãos invocados como paradigmas pela agravante, por tratar de reparação e de prazo prescricional referentes a danos morais. 



    Na fundamentação do acórdão paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 4.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.8.2021. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa à garantia de observância das normas internacionais referentes à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 1/4, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC” (RE n. 1.332.687-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento firmado no julgamento do RE 636.331-RG/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não se aplica ao prazo prescricional da pretensão de indenização por danos morais. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.336.056-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewansdowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    Verifica-se que a Turma Recursal de origem condenou a agravante à indenização por danos morais com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e observou o prazo prescricional previsto nessa norma, estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora